Tribunal: TJMT
Processo: 1025302-27.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025302-27.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEFERSON BERNARDO DA SILVA - CPF: 015.712.211-58 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Recurso Inominado n. 1025302-27.2020.8.11.0003

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):
Jeferson Bernardo da Silva

Recorrido(s):
Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem da pauta: 22

E
MENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS NA REDE PRIVADA – AUSÊNCIA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E URGÊNCIA DO TRATAMENTO NÃO COMPROVADAS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O autor, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta que, em julho de 2020, contraiu a COVID-19, motivo pelo qual buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis nos dias 16/07 e 17/07/2020, relatando que foi atendido, examinado e medicado, porém orientado a retornar para casa, visto que não haveria vaga disponível na enfermaria nem leito de UTI-COVID no município.

3.

Relata que a doença evoluiu e não possuía
“mais forças físicas para esperar uma vaga no hospital público da cidade”,
acabando por buscar o sistema de saúde privado, ocasião em que firmou Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares com o HOSPITAL UNIMED DE RONDONÓPOLIS, tendo como objeto o isolamento e internação por 08 (oito) dias.

4.

Sustenta que, com a ausência de disponibilização de leito, os entes demandados infringiram a garantia constitucional do cidadão à saúde, causando-lhe prejuízos materiais, consistentes no valor de R$ 16.784,55 (dezesseis mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) referente à internação e R$ 7.000,00 (sete mil reais) de honorários ao médico infectologista que acompanhou o seu tratamento, bem como dano moral.

5.

Embora haja precedentes das Cortes Superiores possibilitando o custeio pela Administração Pública da internação de paciente em hospital da
rede

privada
, a medida é absolutamente excepcional, visto que, como já decidiu o STF,
"obrigar a
rede
pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada"
(
Suspensão de Segurança no 3852/PI
).

6.

No caso dos autos, não foram comprovadas, sequer, a negativa de atendimento ou a efetiva
ausência
de
vagas
nos hospitais públicos procurados (ou em qualquer outro), nem a impossibilidade do paciente, diante do seu quadro, aguardar a vaga.

7.

O autor preferiu buscar tratamento na
rede

privada 01 (
um) dia depois de se consultar com médico na UPA,
sem que houvesse qualquer formalização ou encaminhamento para sua internação e correspondente negativa de atendimento pelo Poder Público
, e pretende ser ressarcido pelos valores gastos.

8.

Como enfatizado em sentença, a hipótese atrai a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, uma vez que os danos suportados pelo autor derivam de suposto ato omissivo atribuído ao Município e ao Estado de Mato Grosso. Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, é indispensável que se comprove, além dos danos sofridos e respectivo nexo causal, a culpa do ente público, caracterizada pela negligência, imperícia ou imprudência na prestação do serviço.

9.

A ótica do consequencialismo e do contextualismo, inserida expressamente no ordenamento pátrio pela Lei no 13.655/2018, que acresceu o artigo 20 à LINDB, obriga o julgador a considerar
as consequências práticas da decisão, em todas as esferas (administrativa, controladora e judicial).

10.

Assim, na linha do entendimento do STF esposado alhures, obrigar o Poder Público a ressarcir o cidadão por despesas médicas operadas na rede privada, em um contexto de eclosão de pandemia a nível mundial, com superlotação de hospitais, esvaziamento de recursos financeiros e esgotamento das estruturas administrativas, expõe o Erário a prejuízos de ordem econômica que escapam aos limites do presente feito e se afiguram injustificáveis quando sopesados com o princípio constitucional da isonomia.

11.

Por seu turno, o art. 22 da LINDB é claro ao estabelecer que, em análise sobre regularidade de conduta ou validade de ato, deverão ser consideradas pelo julgador as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo.

12.

Nessa senda, não se pode olvidar, no contexto dos presentes autos, que o momento de ocorrência dos fatos alegados pelo recorrente era de extrema gravidade da pandemia de COVID-19, em que o Brasil assistiu um Sistema de Saúde prestes a colapsar.

13.

Em meio a esse cenário, o Superior Tribunal de Justiça chegou a conceder Suspensão de Segurança em relação às medidas liminares concedidas no território do Estado de Mato Grosso, conforme feito autuado sob no 2918/MT, de onde extrai-se, do voto do Ministro Humberto Martins, em 15/04/2021, que
“não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção da legitimidade ou veracidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde. [...] Sabe-se que a regulação dos leitos de UTI é realizada pelo Poder Executivo de modo a atender as prioridades clínicas estabelecidas pelo corpo médico das Secretarias de Saúde.”

14.

No caso, não se pode supor que a suposta falta de leito para internação, que, no entender do recorrente, justificou o ajuizamento do presente pleito indenizatório, tenha se dado por má gestão da administração pública ou por qualquer viés de negligência ou imperícia, mas sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI e enfermaria, presenciado em diversos estados da Federação.

15.

Manutenção da improcedência, diante da excepcionalidade do custeio do tratamento em
rede privada
pelo Poder Público e da não comprovação da falta de disponibilidade na
rede
pública, da indicando urgente de tratamento, tudo sopesado no contexto da Pandemia da COVID-19.

16.

O representante do Ministério Público manifestou-se em sessão pelo provimento do recurso.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

18.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

19.

Via de consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022